Tribunal: STF
Processo: RE 1232186
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido em juízo de retratação, assim ementado (eDOC 9):



    “DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Taxas de manutenção - Loteamento fechado - Matéria posta em análise de recurso repetitivo e repercussão geral - Reapreciação da matéria, nos termos do artigo 543-13, parágrafo 3º e artigo 543-C, parágrafo 7º, inciso II do anterior CPC, vigente à época - Inaplicabilidade do tema 882 do C. STJ e do tema 492 do C. STF ao caso concreto - Loteamento declarado fechado por sentença transitada em julgado, devidamente averbada na matricula do imóvel, em que foi reconhecido o uso privativo dos proprietários e moradores de todas as áreas comuns do loteamento - Serviços e melhoramentos implementados que justificam a contribuição respectiva - Mora caracterizada diante ausência dos pagamentos - Improcedência da ação - á Sentença confirmada - RECURSO NÃO PROVIDO. ”



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 5º, XX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o princípio da livre associação, nos seguintes termos (eDOC 11, p. 54):



     



    “O Acórdão recorrido trata-se do descumprimento do Inciso XX do Artigo 50da Constituição Federal como da Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Se a Apelada SARI Sociedade "amiga" do Recreio Internacional não mais Administra o Loteamento Fechado Recreio Internacional, seria impossível Condenar a Recorrente a pagar algo que não existe para uma SARI que não mais administra o Loteamento. A Jurisprudência não deixa duvidas. ”



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP admitiu o recurso Extraordinário (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida.



    O tribunal de origem asseverou que (eDOC 9, p. 6):



    “A ré é associação de moradores e proprietários, constituída em junho de 1980 para administrar o loteamento (tis. 73), com previsão de sua constituição por cláusula constante em compromisso de compra e venda, caso totalmente diverso da tese vinculativa em que as associações devem comprovar a adesão expressa dos adquirentes para anuírem à cobrança das taxas de manutenção, sendo que no caso dos autos há sentença transitada em julgado reconhecendo que o loteamento é fechado, sendo de uso privativo dos proprietários e moradores todas as áreas comuns do loteamento, devidamente arquivado no Cartório de Registro de Imóveis competente (tis. 54155), ao qual teve ciência o comprador, revelando-se justa e lícita a cobrança da aludida taxa de manutenção dos adquirentes do lote, cientes de referida cobrança desde a aquisição do imóvel. 



    O empreendimento é caracterizado como loteamento fechado, com todas as melhorias daí decorrentes, como portaria, segurança, controle de visitantes, não havendo qualquer razão ao autor para deixar de pagar as contribuições correspondentes, estando a ré legitimada para realizar as cobranças.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à origem da obrigação contratual que estabeleceu a possibilidade de cobrança de taxas de manutenção de loteamento fechado, demandaria o reexame de fatos e provas aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ademais, eis que a decisão recorrida não contradiz jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que reconhece a possibilidade de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário em diversos casos. 



    Verifica-se, assim, que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.



    Por fim, verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente